Tribunal: TJSP
Processo: 1018079-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviços. Fornecimento de Energia Elétrica. Relógio medidor não periciado na época dos fatos. Irregularidade do medidor apurada unilateralmente pela concessionária. Dano moral configurado. Sentença mantida. Artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.